Tribunal: TJDFT
Processo: 0715108-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715108-58.2020.8.07.0001 RECORRENTES: RENATO ARAÚJO JUNIOR, NAIARA MENDES PINHEIRO RECORRIDAS: LUCIANA SANTIAGO ANDRADE SOUSA, MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta. Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviço é bilateral, ou seja, pressupõe a declaração de vontade para formação da relação jurídica entre as partes. 2. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC). 3. Não há que se falar em obrigação de pagar honorários advocatícios decorrentes de contrato verbal, quando uma das partes oferece seus conhecimentos jurídico e propõe ajudar gratuitamente na causa. Corroborando, a falta de prova acerca da contratação formal ou verbal pelos serviços jurídicos. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Os recorrentes alegam violação aos artigos 22, caput, da Lei 8.906/1994, e 594 do Código Civil, sustentando que fazem jus ao pagamento de honorários advocatícios por terem prestado com zelo todos os serviços previstos na proposta de honorários constante das mensagens trocadas via aplicativo do whatsapp. Afirmam que o contrato somente não foi assinado em razão da pandemia do COVID-19, mas que a remuneração do trabalho do advogado não depende da formalização do contrato de honorários, podendo ser verbal. Afirmam que foram desconsideradas as inúmeras promessas de pagamento anexadas com data e contexto, apegando-se em conversas apresentadas pelas requeridas sem data e descontextualizadas. Alternativamente, pedem a fixação dos honorários por arbitramento e que seja afastada a condenação dos recorrentes ao pagamento do ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 22, caput, da Lei 8.906/1994, e 594 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Conclusão, houve mera prestação do serviço sem caracterizar a assunção de obrigação de pagamento dos honorários pelas suplicadas. Renato havia se oferecido a ajudar de forma gratuita e sem cobrar pelos serviços prestados. Portanto, a partir do acervo probatório, não restou comprovada a contratação verbal ou formal nos moldes narrados na inicial. Os autores não se desincumbiram de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, razão pela qual a sentença vergastada não merece reproche” (ID 30429073). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo fundamento, não deve ser admitido o apelo especial em relação ao pedido alternativo para fixação dos honorários por arbitramento. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. IMAGEM. OFENSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir da tese de que houve ofensa à imagem a ensejar o pagamento de indenização por danos morais, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, o que recai na incidência da Súmula no 7/STJ. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível, por meio de recurso especial, rever os critérios de justiça e de razoabilidade utilizados pelas instâncias ordinárias para fixação da verba advocatícia, haja vista tal providência depender da reapreciação dos elementos fático-probatórios do caso concreto. 5. A revisão do percentual fixado pelo tribunal de origem a título de honorários advocatícios atrai a incidência da Súmula no 7/STJ, considerando que este atende aos limites legais e não se caracteriza como manifestamente ínfimo ou exorbitante. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1801546/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/12/2021). No tocante ao pleito de afastamento da condenação dos recorrentes ao pagamento do ônus da sucumbência, trata-se de pedido que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025